Tribunal: TJSP
Processo: 1006794-70.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO - DESAPROPRIAÇÃO por utilidade pública para implantação do "Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho – Parque Linear"

Inaplicabilidade do reexame necessário (disposto no art. 28, §1o do Dec. Lei no 3.365/41), em razão da indenização apurada não ser o dobro do valor oferecido.

V. acórdão proferido em 05.04.2017 por esta C. 13a Câmara de Direito Público que não conheceu

Ementa:
APELAÇÃO - DESAPROPRIAÇÃO por utilidade pública para implantação do "Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho – Parque Linear"

Inaplicabilidade do reexame necessário (disposto no art. 28, §1o do Dec. Lei no 3.365/41), em razão da indenização apurada não ser o dobro do valor oferecido.

V. acórdão proferido em 05.04.2017 por esta C. 13a Câmara de Direito Público que não conheceu do recurso dos expropriados, em razão do não recolhimento do preparo recursal e deu provimento ao recurso do Município de São Paulo, para converter o julgamento em diligência, para realização de nova prova pericial, a fim de que fosse apurado o valor da justa indenização, considerando as falhas na identificação do imóvel, bem como dúvidas quanto aos métodos de avaliação e aferição de justa indenização pela prova técnica realizada – divergência de grande monta à época, entre o valor obtido pelo perito oficial e o constante nos pareceres dos assistentes técnicos das partes – lacônicos esclarecimentos técnicos pelo perito judicial.

Realizada nova perícia, em atendimento ao determinado pelo v. aresto, com esclarecimentos do perito judicial e manifestação das partes.

Retorno dos autos para apreciação do recurso de apelação do Município.
Insurgência do Município quanto ao fator de depreciação relativa à área de preservação permanente não observado pelo novo laudo pericial. Concordância quanto aos demais pontos abordados pelo perito judicial, que observaram os critérios determinados pelo v. acórdão proferido por esta C. Câmara. Laudo pericial que afastou a incidência do fator área de preservação permanente com critérios técnicos. Descabimento das impugnações do Município. Fixação da indenização com base no novo laudo realizado.

JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. Insurgência do apelante quanto aos juros compensatórios e juros moratórios arbitrados pela r. sentença. Cabimento. Não houve a imissão na posse no caso em tela, não incidindo, portanto, os juros compensatórios. Depósito integral nos autos do valor arbitrado a título de indenização, não incidência dos juros moratórios. Precedentes desta C. Câmara. Reforma da r. sentença neste ponto.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. Honorários mantidos na forma fixada na r. sentença (no percentual de 3%, a ser calculado entre a diferença da oferta e o valor fixado na r. sentença). Aplicação do disposto no art. 27, §1o do Dec. Lei no 3.365, bem como das Súmulas 141 do STJ e 617 do STF, além da orientação do Superior Tribunal de Justiça, esposada no Resp no 131687/SP.

R. sentença reformada, para se considerar como correto o valor de indenização apurado na nova perícia realizada, após conversão em diligência determinada por v. acórdão desta C. Câmara (R$ 517.830,00 – março/2014), bem como reformada para excluir a incidência de juros compensatórios e juros moratórios.

RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000970083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006794-70.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO, são apelados/apelantes JUSTINA DA
CONCEIÇÃO SILVA (ESPÓLIO), FERNANDO NOVO DA SILVA e LUIZ NOVO DA
SILVA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006794-70.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/18
VOTO No 17.864 (processo digital)
APELAÇÃO No 1006794-70.2014.8.26.0053
No DE ORIGEM: 1006794-70.2014.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO (2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA)
APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
APELADOS: JUSTINA DA CONCEIÇÃO SILVA (ESPÓLIO), LUIZ
NOVO DA SILVA e FERNANDO NOVO DA SILVA
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Marcelo Sergio
APELAÇÃO - DESAPROPRIAÇÃO por utilidade pública para
implantação do “Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto
Marinho Parque Linear”
Inaplicabilidade do reexame necessário (disposto no art. 28, §1o
do Dec. Lei no 3.365/41), em razão da indenização apurada não ser
o dobro do valor oferecido.

V. acórdão proferido em 05.04.2017 por esta C. 13a Câmara de
Direito Público que não conheceu do recurso dos expropriados,
em razão do não recolhimento do preparo recursal e deu
provimento ao recurso do Município de São Paulo, para converter
o julgamento em diligência, para realização de nova prova
pericial, a fim de que fosse apurado o valor da justa indenização,
considerando as falhas na identificação do imóvel, bem como
dúvidas quanto aos métodos de avaliação e aferição de justa
indenização pela prova técnica realizada divergência de grande
monta à época, entre o valor obtido pelo perito oficial e o
constante nos pareceres dos assistentes técnicos das partes

lacônicos esclarecimentos técnicos pelo perito judicial.
Realizada nova perícia, em atendimento ao determinado pelo v.
aresto, com esclarecimentos do perito judicial e manifestação das
partes.
Retorno dos autos para apreciação do recurso de apelação do
Município.
Insurgência do Município quanto ao fator de depreciação relativa
à área de preservação permanente não observado pelo novo laudo
pericial. Concordância quanto aos demais pontos abordados pelo
perito judicial, que observaram os critérios determinados pelo v.
acórdão proferido por esta C. Câmara. Laudo pericial que afastou
a incidência do fator área de preservação permanente com critérios
técnicos. Descabimento das impugnações do Município. Fixação
da indenização com base no novo laudo realizado.
JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. Insurgência do
apelante quanto aos juros compensatórios e juros moratórios
arbitrados pela r. sentença. Cabimento. Não houve a imissão na
posse no caso em tela, não incidindo, portanto, os juros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006794-70.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/18
compensatórios. Depósito integral nos autos do valor arbitrado a
título de indenização, não incidência dos juros moratórios.
Precedentes desta C. Câmara. Reforma da r. sentença neste ponto.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
Honorários mantidos na forma fixada na r. sentença (no percentual
de 3%, a ser calculado entre a diferença da oferta e o valor fixado
na r. sentença). Aplicação do disposto no art. 27, §1o do Dec. Lei
no 3.365, bem como das Súmulas 141 do STJ e 617 do STF, além
da orientação do Superior Tribunal de Justiça, esposada no Resp
no 131687/SP.
R. sentença reformada, para se considerar como correto o valor de
indenização apurado na nova perícia realizada, após conversão em
diligência determinada por v. acórdão desta C. Câmara (R$
517.830,00 março/2014), bem como reformada para excluir a
incidência de juros compensatórios e juros moratórios.
RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de desapropriação, ajuizada pelo Município
de São Paulo em face de Justina da Conceição Silva, Luiz Novo da Silva e
Fernando Novo da Silva. Aduz o Município de São Paulo, em síntese, que a
ação tem por objeto desapropriação da área descrita na planta expropriatória
P-31.932-A1, com 337,82 m2 (terreno e benfeitorias), concernente à
totalidade do imóvel situado na Rua dos Marapés, n° 102, Contribuinte n°
091.046.0031-2, declarada de utilidade pública com fundamento nos
Decretos Municipais de no 51.037/09 e no 52.862/11, para implantação do
"Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear",
conforme descrição e demais elementos técnicos juntados.
Aduz, ainda, o Município de São Paulo que oferece como
indenização pela desapropriação da área mencionada o preço de R$
289.180,70 (duzentos e oitenta e nove mil, cento e oitenta reais e setenta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006794-70.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/18
centavos), valor esse apurado administrativamente, em trabalho realizado de
acordo com as recomendações do relatório "Prolongamento - Avenida
Roberto Marinho", elaborado pela Comissão de Peritos nomeada pela
Portaria n° 02/2011 do CAJUFA. Requer, por fim, a incorporação do imóvel
atingido ao patrimônio municipal, livre e desembaraçado de quaisquer ônus.
Sobrevieram aos autos nomeação de perito judicial (fls. 50),
contestação (fls. 52/61), depósito do valor da oferta inicial pelo município
(fls. 81/82), laudo pericial prévio (sem permissão do perito para ingresso no
imóvel, em que estimado o valor de R$ 511.129,00, em julho de 2.014 - fls.
89/119), decisão judicial em que acolhida a avaliação provisória (fls 120),
efetuação de depósito pelo município, no valor de R$ 220.137,67, em
07.04.2014, para fins de imissão na posse (fls. 143/147), apresentação de
quesitos pelos expropriados (fls. 148/150), decisão judicial em que
determinada a imissão na posse (fls. 152), mandado de imissão na posse
devolvido sem cumprimento, considerando a necessidade de realocação de
aproximadamente 8.000 famílias, conforme esclareceu o Município (fls.
156), notícia de falecimento de Justina da Conceição Silva (fls. 157/163),
manifestação do município de São Paulo e apresentação de quesitos (fls.
166/167 e 169), complementação de depósito pelo município no valor de R$
1.149,44 (fls. 207/208), laudo de avaliação definitivo, em que apurado o
valor de R$ 475.137,00 para julho de 2.015 (fls. 267/315), parecer técnico
divergente dos expropriados (fls. 324/387) e da expropriante (fls. 389/412),
esclarecimentos periciais (fls. 436/443), apresentação de quesitos pelos
expropriados (fls. 451/454), indeferimento de levantamento de valores
depositados sem a respectiva imissão na posse (fls. 493
decisão esta
mantida por meio de v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento AI

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006794-70.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 5/18
2044877-35.2016.8.26.0000), esclarecimentos periciais (fls. 515/524), novo
parecer técnico divergente dos expropriados (fls. 531/541), encerramento da
instrução processual (fls. 542), alegações finais do Município (fls. 544/550) e
alegações finais dos expropriados (fls. 557/561).
Proferida r. sentença (fls. 562/569), os pedidos foram julgados
parcialmente procedentes, para integrar ao patrimônio público o imóvel
indicado na inicial, com fixação de indenização no valor de R$ 475.137,00,
válido para julho de 2.015, incidência de juros compensatório de 12% ao ano
sobre a totalidade do valor da indenização fixada, por a expropriada não ter
ainda disponibilizado meios para a imissão na posse. Na r. sentença foi
determinada ainda a incidência de juros moratórios no percentual de 6% a
partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento
deveria ser feito e condenação ao pagamento de honorários advocatícios em
3% da diferença entre a oferta inicial e a indenização, com cômputo de
correção a partir da data base adotada no laudo e indeferimento de valores
depositados.
Apela o Município (fls. 572/584) alegando, em síntese, que:
a) adequada a conversão em diligência no caso dos autos, uma vez que o
perito judicial não observou as normas técnicas e os trabalhos da CAJUFA
para realização do laudo pericial; b) caso não haja conversão do julgamento
em diligência para realização de nova perícia, o valor da indenização deve ser
reduzido para R$ 321,287,25, pois o laudo pericial não observou as normas
técnicas para apuração do valor devido a título de indenização na espécie,
enquanto que o parecer técnico apresentado pelo Município está consentâneo
às normas técnicas aplicáveis ao caso dos autos; c) considerando a natureza e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006794-70.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 6/18
complexidade da causa, de rigor a redução dos honorários advocatícios
fixados, para o percentual de 0,5 a 1%, sem incidência de juros na verba
honorária. Requer o provimento do recurso, a conversão do julgamento em
diligência para cálculo do valor unitário conforme os ditames preconizados
pala CAJUFA. Subsidiariamente, requer a reforma da r. sentença para reduzir
o valor da indenização e honorários, bem como para excluir do valor a
indenizar o cômputo de juros moratórios e compensatórios.
Apelam os expropriados (fls. 602/612) pleiteando o
diferimento do pagamento das custas e, alegando, em síntese, que: a)
necessária a conversão do julgamento em diligência, uma vez que o laudo
pericial apresenta falhas insanáveis e valor indenizatório inadequado; b) caso
não seja determinada a conversão do julgamento em diligência, o valor da
indenização deve ser aquele indicado pelo assistente técnico dos ora apelantes
R$ 592.261,00 - para jan. 15; c) imprescindível a liberação do percentual
de 80% do depósito inicial e complementar, antes de efetivada a imissão na
posse. Requerem o provimento do recurso e a conversão do julgamento em
diligência. Subsidiariamente, requerem a reforma da r. sentença, sendo fixado
como valor a indenizar o montante indicado por seu assistente técnico.
Recursos tempestivos, sem recolhimento de preparo e com
contrarrazões (fls. 615/621 e 623/627).
Sobreveio v. acórdão unânime de fls. 474/490, proferido por
esta C. 13a Câmara de Direito Público, em 05.04.2017, não conhecendo do
recurso de apelação interposto pelos expropriados e dando provimento ao
recurso de apelação interposto pelo Município para converter o julgamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006794-70.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 7/18
da presente ação de desapropriação em diligência, determinando o
retorno dos autos à origem para realização de nova perícia técnica no
imóvel para o fim de se apurar o valor da justa indenização nos
presentes autos.
Em cumprimento ao determinado pelo v. acórdão acima
mencionado, os autos retornaram ao Juízo “a quo” e novo laudo pericial foi
confeccionado, conforme fls. 680/741, com posteriores manifestações das
partes e de seus assistentes técnicos (fls. 752/781 e fls. 784/804). Vieram,
ainda, os esclarecimentos do perito nomeado pelo Juízo “a quo” (fls.
809/829).
Após fixar o valor referente aos honorários periciais
definitivos do perito judicial pelo novo laudo confeccionado, o Juízo “a quo”
determinou o retorno dos autos a este E. TJSP (fls. 835).
Esta Subscritora às fls. 684/685 determinou que o Município
de São Paulo e os expropriados se manifestassem acerca de eventual
complementação ou adequação das razões e contrarrazões recursais
apresentadas
nos
presentes
autos
(fls.
572/584
e
fls.
622/627,
respectivamente), tendo em vista que em atendimento ao determinado por
esta C. 13a Câmara de Direito Público houve a confecção de novo laudo
pericial nos autos de origem.
A Municipalidade apresentou complementação ao seu recurso
de apelação (fls. 688), informando que reitera suas razões recursais nos itens
II e III (fls. 572/584), para exclusão de juros moratórios e compensatórios da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006794-70.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8/18
condenação e também para redução do percentual de honorários advocatícios.
No mais, discorda do novo laudo pericial confeccionado, tão somente no
tocante à não utilização do fator de depreciação relativa à área de preservação
permanente. Pleiteia, por fim, que sejam refeitos os cálculos com a aplicação
do fator mencionado, mantendo-se a verba indenizatória arbitrada pela r.
sentença.
Os expropriados reiteraram suas contrarrazões de recurso
anteriormente oferecidas (fls. 690/691).
É o relatório.
Em primeiro lugar, observo que o mandado que indicava a
não realização de imissão de posse porque havia necessidade de desalojar
8.000,00, referido no relatório acima, não se encontra mais nos autos,
considerando que segundo certidão de fls. 146, tais documentos foram
retirados, em virtude de incorreção.
De início, destaca-se que o recurso de apelação interposto
pelos expropriados não foi conhecido em razão de ausência do
recolhimento de preparo recursal, conforme se extrai da fundamentação
do v. acórdão de fls. 474/490, razão pela qual será apreciado, nesta
oportunidade, tão somente o recurso de apelação interposto pelo
Município.
No mais, observa-se que o v. acórdão de fls. 474/490 também
afastou a incidência no caso em tela de reexame necessário, tendo em vista
que o valor ofertado inicialmente pelo município a título de indenização pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006794-70.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 9/18
desapropriação do imóvel localizado na Rua Marapés, 102, São Paulo foi de
R$ 289.180,70, enquanto que o valor apurado pericialmente e acolhido pelo
juízo 'a quo', na r. sentença, foi de R$ 475.137,00, ou seja, em que pese ter
havido condenação do Município ao pagamento de indenização em valor
maior do que o ofertado, observa-se que o valor da referida condenação não é
superior ao dobro do valor da oferta, motivo pelo qual não se efetuará a
sujeição do r. decisum ao reexame necessário, nos termos do disposto no art.
28, §1o, da lei de Desapropriações.
Observa-se do mencionado v. aresto de fls. 474/490, ainda,
que houve determinação de realização de nova perícia, em atendimento ao
pleiteado pelo Município de São Paulo em seu recurso, para que fossem
analisados os seguintes pontos:
“Em virtude de todo o apresentado, de rigor a realização de nova
perícia no caso dos autos, devendo ser toda como base para elaboração
da perícia pelo novo vistor oficial, que será nomeado pelo Juízo de 1o.
Grau:
a) as normas técnicas acerca do tema,
b) o valor real do imóvel (com as benfeitorias por ventura nele realizadas
na época do decreto expropriatório e passíveis de indenização),
utilizando, ainda, para aferição do valor do imóvel, paradigmas dentro
da mesma região do Município em que localizado o imóvel objeto deste
processo
ou
apresentando
justificativa
quanto
a
eventual
impossibilidade de fazê-lo;
c) verificação efetiva das reais medidas e confrontações do imóvel
existentes no local, e não apenas os dados que constarem na matrícula
do imóvel ou em documentos apresentados pelas partes, em especial da
Prefeitura.” (fls. 489/490 do v. acórdão)

Pois bem.
Ao analisar a desapropriação e o Decreto-lei no 3.365/1941 à
luz da Constituição Federal, Maria Sylvia Zanella di Pietro ensina:
“A desapropriação é o procedimento administrativo pelo qual o Poder Público ou
seus delegados, mediante prévia declaração de necessidade pública, utilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006794-70.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 10/18
pública ou interesse social, impõe ao proprietário a perda de um bem, substituindo-o
em seu patrimônio por justa indenização.” (in Direito Administrativo, 14a edição,
2002, Ed. Jurídico Atlas, p. 153)- negritei
Quanto à busca da justa indenização, compartilho do
entendimento dos Desembargadores que atuam neste Tribunal de Justiça,
bem como do entendimento do E. STJ, no sentido de que o conceito de justa
indenização deve ser aplicado para ambas as partes, não podendo os
expropriados receberem valores inferiores aos realmente devidos, nem
tampouco o Estado pagar mais do que o valor de mercado (Ap.
0001822-33.2009.8.26.0091, 13a Câmara de Direito Público do TJ/SP e Resp
875.256, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 16.10.2008).
Com efeito, quando se fala em desapropriação, se deve
analisar, além da Constituição Federal, que garante em seu artigo 5o, inciso
XXIV, que: “XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação
por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e
prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta
Constituição”, a impossibilidade de enriquecimento ilícito para ambas as
partes.
Neste sentido, para que se possa concluir a justa
indenização no caso concreto, é necessária que a prova dos autos seja
realizada de forma objetiva razoável e convincente, bem como que respeite
os requisitos legais (a respeito, o art. 27, “caput”, da Lei de Desapropriações -
Decreto-lei 3.365/41).
Em atendimento ao determinado por esta C. Câmara,
sobreveio elaboração de novo laudo pericial às fls. 519/580, com
esclarecimentos de fls. 648/668, em que observados pelo expert nomeado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006794-70.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11/18
pelo Juízo “a quo” as determinações do v. acórdão acima transcritas,
concluindo, após minucioso trabalho técnico, pelo valor da indenização como
sendo o de R$ 517.830,00, para março de 2014 (fls. 572).
Em manifestação ao novo laudo pericial confeccionado, o
Município ora apelante apontou que o novo laudo pericial respeitou as
normas técnicas acerca do tema, no caso o Relatório Final da Comissão de
Peritos nomeada pela Portaria CAJUFA no 02 e sua atualização para março
de 2014, cumprindo o item “a” constante do v. acórdão desta C. Câmara.
Apontou, ainda, que houve apuração correta do valor do metro quadrado do
terreno, cumprindo o item “b” do v. aresto, bem como que foram verificadas
as reais medidas e confrontações do imóvel existentes no local, cumprindo o
item “c” do v. acórdão (fls. 623/624).
Todavia, muito embora o Município apelante concorde com o
novo laudo pericial de fls. 519/580, entende que o perito judicial deixou de
aplicar o fator de depreciação relativa à área de preservação permanente,
reiterando tal argumento em sua complementação às razões recursais (fls.
688).
Ora, apesar dos argumentos trazidos pelo Município apelante,
bem como o laudo de seu assistente técnico acerca do tema (fls. 625/636),
entendo que o novo laudo pericial confeccionado pelo perito nomeado pelo
Juízo “a quo” merece ser totalmente mantido, inclusive quanto à única parte
técnica ainda controvertida nos presentes autos, que diz respeito à não
aplicação do fator de depreciação relativa à área de preservação permanente.
Isto porque, conforme consta dos esclarecimentos do perito
nomeado pelo Juízo “a quo” às fls. 661/663, não há como se aplicar a
restrição sobre o terreno do imóvel objeto dos autos em decorrência de área

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006794-70.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12/18
de preservação permanente, vejamos:
“Conforme detalhadamente justificado no corpo do
Laudo Oficial, não se aplica restrição sobre o terreno do imóvel em tela
em decorrência de “Área de Preservação Permanente APP” oriunda
da presença do - Córrego Água Espraiada localizado nos fundos do
mesmo, pelos motivos a seguir:
'As margens do referido córrego transformou-se ao
longo dos anos em ambiente urbano antropizado, ou seja, suas
características primitivas foram totalmente descaracterizadas.
'O terreno em tela possui benfeitorias edificadas dentro
da faixa de “APP” que foram construídas há 51 anos atrás (1967) sendo
que a mesma consta dos lançamentos fiscais (IPTU) da Prefeitura do
Município de São Paulo.”
O perito nomeado pelo Juízo “a quo” ainda colaciona ao seu
laudo pericial a Deliberação Normativa Consema 03/2018 às fls. 662/663,
que dentre outras informações destaca-se seu art. 2o que estabelece as
hipóteses em que uma área de preservação permanente perde suas funções
ambientais, o que ocorreu no caso dos presentes autos.
Assim, depreende-se que o novo laudo pericial técnico
observou as determinações do v. acórdão de fls. 474/490 e apresentou o seu
trabalho analisando as peculiaridades do imóvel na ocasião em que elaborada
a prova técnica, entendo que suas conclusões foram devidamente
fundamentadas e se encontram inabaladas pela impugnação do Município
apelante.
Nesta perspectiva, não se verifica qualquer incorreção nos
métodos e cálculos contidos no laudo oficial de fls. 519/580, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006794-70.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 13/18
esclarecimentos de fls. 648/668, os quais se coadunam com as normas
pertinentes e apresentam valores adequados à indenização justa, motivo
pelo qual a adoção das conclusões técnicas apresentadas pelo expert
nomeado pelo Juízo “a quo”, no caso concreto é medida que se impõe,
pois demonstrado à exaustão, após o pleno exercício do contraditório e
da ampla defesa pelas partes, que o perito judicial observou os ditames
legais para realização de seu laudo, sendo o caso, portanto, de se
considerar como correto o valor indenizatório no importe de 517.830,00,
para março de 2014 (fls. 572), apurado pelo novo laudo pericial
confeccionado após determinação desta C. 13a Câmara no v. acórdão de
fls. 474/490.
- Juros compensatórios e moratórios.
No mais, o Município apelante se insurge quanto aos juros
compensatórios e moratórios em suas razões recursais, por entender que estes
não são devidos no caso em tela, merecendo reforma a r. sentença neste
ponto.
Ora, com razão o município ora apelante, pois como bem
pontuado em suas razões recursais, verifica-se dos autos que com a
inicial houve o depósito correspondente à oferta no importe de R$
289.180,70 (fls. 82) e, com a vinda do laudo prévio, o ora apelante
depositou a diferença da oferta, consistente em 03 depósitos: R$
220.137,67 (fls. 147); R$ 1.149,44 (fls. 207/208) e R$ 11,54 (fls.), tendo por
base o laudo provisório no importe de R$ 511.129,45, para julho de 2014
(fls. 89/119). Tal quantia atualizada supera o valor de R$ 475.137,00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006794-70.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 14/18
(para julho/2015), fixado na r. sentença, a título de indenização.
Ademais, verifica-se que não há que se falar em condenação em
juros compensatórios e moratórios no caso em tela, pois o mencionado
depósito, que supera o valor indenizatório arbitrado pela r. sentença, foi
depositado integralmente nos autos antes da determinação de expedição do
mandado de imissão na posse (fls. 97).
Observo, neste ponto, que não houve no caso em tela a imissão
na posse, tendo sido devolvido o mandado expedido em 18.11.2014 (fls. 97),
em razão da dificuldade de remoção do enorme número de famílias residentes
na área a ser desapropriada (conforme certidão de fls. 98).
Demonstrado, portanto, que não houve imissão na posse, de
modo que não são devidos juros compensatórios, no caso concreto. Por
isso, merece reforma a r. sentença no que tange à incidência de juros
compensatórios.
Quanto aos juros moratórios, considerando que no caso dos
autos o apelante já depositou a integralidade do valor da indenização fixada
judicialmente, descabida também sua fixação.
Acerca do tema, oportuna a transcrição de precedente
jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça:
“DESAPROPRIAÇÃO ÁREA DECLARADA DE UTILIDADE
PÚBLICA
PARA
IMPLANTAÇÃO
DO
"MELHORAMENTO
EQUIPAMENTO PÚBLICO UNIFESP" - INDENIZAÇÃO IMÓVEL
QUE CONTÉM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) -
ADOÇÃO DO VALOR APONTADO PELO PERITO OFICIAL, SEM O
FATOR DE DESVALORIZAÇÃO DA PARCELA DE ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE
VALOR ADEQUADAMENTE
JUSTIFICADO,
EIS QUE A RESTRIÇÃO AMBIENTAL NÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006794-70.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 15/18
ACARRETOU PREJUÍZO AO POTENCIAL CONSTRUTIVO DO
IMÓVEL

VALOR
QUE
ATENDE
AO
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL
DA
JUSTA
INDENIZAÇÃO

JUROS
MORATÓRIOS E JUROS COMPENSATÓRIOS NÃO DEVIDOS, POIS
INEXIGÍVEIS NO PRESENTE CASO, UMA VEZ QUE HOUVE
DEPÓSITO ACIMA DO VALOR INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO
ANTES DA IMISSÃO NA POSSE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
MANTIDA REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DO MUNICÍPIO
DESPROVIDOS.”
(TJSP;

Apelação
/
Remessa
Necessária
1046975-74.2018.8.26.0053; Relator (a): Ferraz de Arruda; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
08/06/2020; Data de Registro: 08/06/2020)
“APELAÇÃO
CÍVEL.
DESAPROPRIAÇÃO.
UTILIDADE
PÚBLICA. 1. Utilização do laudo pericial para fixação do justo valor da
indenização. Perícia que apurou o valor correto do imóvel, utilizando as
Normas para Avaliações de Imóveis nas Varas da Fazenda Pública da
Capital, segundo estudo procedido pela comissão de Peritos nomeados
pelo Provimento no 01/2003 dos MM. Juízes de Direito das Varas da
Fazenda Públicas, datado de 06 de outubro de 2004, bem como as
normas CAJUFA/2013 para apuração do valor unitário do terreno. 2.
Insurgência recursal da FESP pretendendo a aplicação das normas
CAJUFA 02/2011. Descabimento. Perito que esclareceu objetivamente
nos autos que a aplicação dos parâmetros pretendidos pela FESP não
corresponderiam
com
as
características vigentes do
mercado
imobiliário. 3. Juros moratórios indevidos, porque a indenização fixada
na sentença é inferior ao valor depositado nos autos. Juros
compensatórios indevidos, porque não houve imissão na posse. 5.
Honorários advocatícios. Manutenção do percentual de 4% sobre a
diferença entre os valores da oferta e da indenização, conforme art. 27,
§1o do Decreto-lei no 3.365/41, que remunera condignamente o
profissional, em razão da complexidade e demora na tramitação do feito.
6. Majoração dos honorários pela sucumbência recursal da
apelante/expropriante, nos termos do art. 85, §11 do CPC, observados
os parâmetros do art. 27, §1o do Decreto-lei no 3.365/41. Sentença
mantida. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação / Remessa Necessária
1007027-67.2014.8.26.0053; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
20/02/2019; Data de Registro: 20/02/2019)
Em razão do aqui apresentado, acolho parcialmente o
recurso de apelação do expropriante, considerando que a r. sentença
merece reforma quanto à não incidência de juros compensatórios e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006794-70.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 16/18
moratórios, no caso concreto, pelos motivos acima explicitados.
- Honorários advocatícios de sucumbência.
Por fim, no tocante à insurgência recursal do ora apelante quanto
aos honorários advocatícios de sucumbência, verifica-se que pretende a
fixação da verba honorária em 0,5% ou 1% do estabelecido na lei de
desapropriação ou ao menos em percentual mais módico que o fixado na r.
sentença.
Neste ponto, entendo que a r. sentença que arbitrou a verba
honorária em 3% da diferença entre a oferta e o valor indenizatório fixado
deve ser mantida.
Isto porque a verba honorária fixada pela r. sentença (3% da
diferença entre a oferta e o valor indenizatório fixado) é proporcional ao
trabalho
realizado
pelo
advogado
constituído
pelos
expropriados,
considerando, ainda que a lide perdurou por aproximadamente 6 anos
(petição inicial protocolada em 20.02.2014, conforme pesquisa ao SAJ), e
teve 03 laudos periciais confeccionados, com manifestações de assistentes
técnicos pela parte expropriada.
Nesta medida, considerando as peculiaridades do caso concreto e
os percalços a serem superados para a obtenção de justa indenização e,
considerando, ainda, o valor da diferença entre a oferta e o valor da
indenização, reputo ser adequada a manutenção do valor dos honorários
advocatícios no percentual de 3% sobre a diferença entre o valor da oferta e a
indenização fixada, corrigidos monetariamente.
Acerca da base do valor dos honorários advocatícios, oportuna a
transcrição dos ensinamentos do E. doutrinador José dos Santos Carvalho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006794-70.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 17/18
Filho:
“A regra sobre honorários advocatícios no processo expropriatório está
insculpida no art. 27, §1o do Decreto-lei no 3.365, cuja redação sofreu alteração pela
já citada MP no 2.183-56, de 24.08.2001. Nada foi mudado, porém, em relação à
base de incidência dos honorários: diversamente do que ocorre nas ações em geral,
em que a parcela é calculada sobre o valor da condenação, na desapropriação a
base continua sendo o valor da diferença entre o quantum indenizatório fixado na
sentença e o valor da oferta feita pelo expropriante ao início da ação.
O dispositivo se funda no princípio processual do ônus da sucumbência. De fato,
se o expropriante oferece certo valor como indenização e a sentença fixa valor mais
elevado, é claro que aquele se considera sucumbente na parcela do valor final fixado
que excede o valor ofertado. Em outras palavras, a sucumbência ocorre em relação à
diferença entre a oferta e a definição judicial da indenização.” (in, Manual de
Direito Administrativo, 28a edição, ed. Atlas, p. 900)
Dessa forma, considerando que a r. sentença, quanto à base de
cálculo para fixação dos honorários advocatícios, observa o disposto no art.
27, §1o do Dec. Lei no 3.365, bem como observa as Súmulas no 141 do E. STJ
e no 617 do E. STF, além da orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que “os honorários advocatícios, na desapropriação, devem ser
calculados sobre o valor da diferença entre a oferta inicial e o quantum”
fixado ao final, como indenização, excluída a complementação do depósito”
(Resp no 131687/SP), entendo que está a salvo de reformas quanto à base
de cálculo indicada, bem como quanto ao percentual fixado
Em razão do todo apresentado, o recurso de apelação da
Municipalidade merece parcial acolhimento, apenas para reformar a r.
sentença quanto à condenação aos juros moratórios e juros compensatórios,
pelos motivos acima indicados.
Observa-se, ainda, que a r. sentença merece reforma quanto ao
valor da indenização, considerando o novo laudo pericial confeccionado após
o provimento do recurso de apelação interposto pelo Município de São Paulo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006794-70.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 18/18
no v. acórdão de fls. 474/490 quanto à determinação de retorno dos presentes
autos à origem para elaboração de nova prova em observância a critérios
estabelecidos pelo v. aresto.
Assim, considera-se como correto o valor a título de indenização
no importe de R$ 517.830,00, valor este apurado pelo laudo pericial de fls.
519/580, pelos motivos indicados neste voto.
Por fim, quanto ao prequestionamento, basta que as questões
tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006). Todavia, para que
não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Observa-se, ainda, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de
Justiça, com a redação dada pela Resolução 772/2017).
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação do Município de São Paulo,
reformando-se parcialmente a r. sentença, pelos fundamentos ora
explicitados, condenando o expropriado ao pagamento de indenização no
importe de R$ 517.830,00 (março, 2014) aos expropriados, sem a incidência
de juros compensatórios e moratórios, nos termos acima explicitados.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora